Tribunal: STF
Processo: HC 107848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio. Continuidade delitiva. 3. Condenação. 4. Ausência de intimação do defensor constituído para a sessão de julgamento da apelação. Intimação realizada pela publicação na imprensa oficial. 5. A prerrogativa de intimação pessoal dos atos do processo não se estende aos advogados constituídos. Precedentes. 6. Inobservância do artigo 600 do CPP e possibilidade de protesto por novo júri. Questões não apreciadas no STJ não podem ser analisadas no Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 7. Ordem denegada.